Tribunal: TJDFT
Processo: 0722971-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722971-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVESTRE WEBER, LAURA WEBER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ESPOLIO DE SILVESTRE WEBER, representado pela inventariante Laura Weber, contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF (ID 127570410 de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva decorrente de ação civil pública[1] (PJe n. 0717270-60.2019.8.07.0001) requerido em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, ora agravado, objetivando a restituição de valores cobrados indevidamente no período de março de 1990 (BTNF – 41,28%), a título de correção monetária, em cédulas de crédito rural, condicionou o levantamento do valor depositado em juízo pela instituição financeira “à prestação de caução idônea e à apresentação da escritura de inventário extrajudicial com a partilha da quantia, a fim de que o alvará seja expedido conforme a cota parte de cada herdeiro. Caso o inventário seja judicial, o exequente deverá informar o número do processo, a fim de que o valor seja disponibilizado àquele juízo”. Nas razões recursais apresentadas, o agravante esclarece ser espólio – devidamente representado pela viúva inventariante – do emitente das operações enquadradas na decisão da ação civil pública, e que ingressou com a liquidação da sentença coletiva em desfavor do Banco do Brasil S/A, com o intuito de restituição de valores cobrados indevidamente no período de março de 1990, a título de correção monetária, em cédulas de crédito rural. Narra que, uma vez encerrada a fase de liquidação, o procedimento seguiu com o cumprimento provisório da decisão judicial, havendo o depósito do valor devido pela instituição financeira, tendo o il. Juízo de 1o Grau condicionado o levantamento desse montante à abertura de inventário e à prestação de caução. Pondera que essa decisão carece de amparo legal, violando os arts. 778, § 1°, II, c/c 110, do CPC e precedentes do STJ, porquanto “não há prejuízo aos herdeiros e nem risco à Fazenda Pública ou a eventuais credores do falecido”. Ressalta que a expedição de alvará sem a abertura do inventário é medida que se impõe, pois o espólio é, inequivocamente, parte legítima para pleitear a restituição dos valores, os quais foram reconhecidos como devidos pelo executado, sendo que os herdeiros respondem por dívidas do de cujos após divisão de bens, se o caso (CC, art. 1.997). Aborda que o ERESP n. 1.319.232/DF diz respeito à pendência de julgamento dos agravos interpostos contra as decisões denegatórias dos recursos extraordinários dos réus da ação civil pública em comento, o que torna possível a liberação do valor bloqueado sem a exigência de caução, nos termos do art. 521, III e IV, do CPC. Com essas considerações, sustentando estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requer, a título de antecipação de tutela, seja permitido o levantamento do valor depositado pela instituição financeira executada independentemente de abertura de inventário ou de oferecimento de caução, e, no mérito, a confirmação dessa medida. Preparo constante no ID 37205483. É o relatório, no que necessário. DECIDO. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução (cumprimento de sentença), conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada (CPC, art. 995, parágrafo único) ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 300). A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se constata a presença dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela. A questão litigiosa neste agravo cinge-se a possibilidade ou não de levantamento pelo espólio do valor depositado pela instituição financeira executada em sede de cumprimento de sentença coletiva decorrente de ação civil pública, fundada na restituição de valores cobrados indevidamente no período de março de 1990 (BTNF – 41,28%), a título de correção monetária, em cédulas de crédito rural, independentemente de abertura de inventário ou de oferecimento de caução. Nos termos do art. 520, IV, do CPC, em se tratando de cumprimento provisório de sentença, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Ao seu turno, o art. 521 do mesmo Diploma Legal elenca os casos de dispensa da caução pelo magistrado, ressaltando que essa exigência será mantida quando possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Segue o seu conteúdo: Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. No particular, a parte credora é espólio do titular do direito e a quantia a ser levanta corresponde a aproximadamente R$ 344.702,46 (trezentos e quarenta e quatro mil, setecentos e dois reais e quarenta e seis centavos) (ID’s 127211225 e 127211228 de origem), não se tratando de crédito de natureza alimentar. Trata-se, assim, de valor considerável, cujo levantamento pelo espólio poderá dificultar eventual ressarcimento caso a decisão objeto de cumprimento venha a ser modificada nos recursos pendentes, justificando a exigência de caução idônea (CPC, art. 521, parágrafo único) e a abertura de inventário, a fim de delimitar a responsabilidade de cada herdeiro em razão de sua cota parte. Desse modo, nesse juízo de cognição sumária, não se verifica desacerto na decisão agravada, não havendo falar em mácula aos arts. 778, § 1°, II, c/c 110, do CPC. Ademais, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a recomendar o deferimento da liminar durante o processamento do presente agravo, porquanto o valor exequendo se encontra depositado em juízo, inexistindo, em princípio, risco de o ora agravante ter seu crédito frustrado, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada por ocasião do julgamento pelo colegiado desta Turma Cível. Em reforço, com as devidas adaptações: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.008514-1 DA 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DF. VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. QUANTIA ELEVADA. LEVANTAMENTO SEM CAUÇÃO. NÃO POSSIBILIDADE. ART. 520, INC. IV, DO CPC. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No cumprimento provisório de sentença, em conformidade com a regra prevista no art. 520, inc. IV, do CPC, o levantamento de valores depositados em conta judicial, exige a prestação de caução suficiente e idônea, ressalvadas a hipóteses elencadas pelo art. 521 do mesmo diploma processual. 2. A regra prevista no parágrafo único do art. 521 do CPC, no sentido de que a caução deve ser exigida quando o levantamento do depósito em dinheiro implicar risco considerável para o Executado, ou seja, há um comando que determina a exigência de caução se verificado risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, ainda que pendente apenas o agravo do art. 1.042 do CPC ou diante da premente necessidade do Exequente. 3. Em não sendo o crédito objeto de execução provisória prestação alimentar e o levantamento pretendido refere-se a valor de grande monta, a prestação de caução é medida imperativa, conforme disposição do art. 521, parágrafo único, do CPC, notadamente, quando o Exequente não possui bens suficientes para possibilitar o ressarcimento ao Executado, em sobrevindo modificação na sentença exequenda. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1393329, 07244108020218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 20/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CAUÇÃO. REGRA. DISPENSA. ARTIGO 521 DO CPC. CASO CONCRETO. DANO DE INCERTA REPARAÇÃO. EXIGIBILIDADE DE CAUÇÃO. NECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DECISÃO MANTIDA. 1.O levantamento de valor depositado nos autos de cumprimento provisório de sentença depende, em regra, de caução idônea e suficiente. Apesar do artigo 521 do CPC prever hipóteses de dispensa da referida caução, trata-se de medida excepcional que deve ser interpretada restritivamente, observando-se a reversibilidade da medida e o retorno ao estado inicial do processo. 2. Impõe-se a exigência de caução quando a análise do caso concreto indicar a possibilidade de dano de incerta reparação, ainda que haja recurso de agravo pendente de julgamento perante o STJ contra decisão que indeferiu o processamento de recurso especial. 3.No caso vertente, diante das especificidades da causa, faz-se necessária maior precaução para deferir o levantamento do valor depositado em juízo. 4. A correção monetária não é um plus, não acrescenta ou remunera o principal, apenas recompõe o valor de compra da moeda, nocivamente corroída pelos efeitos da inflação, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa. 5. No caso, o INCC não pode ser adotado como fator de correção monetária a ser aplicada ao ilícito civil, no caso, à multa contratual por descumprimento da parte ré em fornecer o Termo de Quitação e Liberação da Alienação Fiduciária, já que o INPC é o índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda. 6.Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1292106, 07238195520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALOR. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. EXIGÊNCIA. 1. A execução provisória de sentença não tem como finalidade precípua o pagamento da dívida, cuja apuração de seu valor final se encontra pendente de definição judicial, "mas sim o de antecipar os atos executivos, garantindo o resultado útil da execução" (STJ, RESP 1100658/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 21/05/2009). 2. O art. 521 do Código de Processo Civil menciona as hipóteses em que a prestação de caução será faculdade do julgador, exceto quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 3. Para a caracterização do risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, revela-se de grande norte ao julgador o valor envolvido no litígio, a capacidade do exequente de ressarcir o executado e a maior ou menor probabilidade de êxito no agravo em recurso extraordinário e/ou no agravo em recurso especial pendentes. 4. Mostra-se correta a exigência de caução, se o valor a ser levantado corresponde a grande monta e a parte credora é o espólio do titular do direito, sendo certo que a partilha do valor entre os herdeiros, pulverizando entre diversas pessoas a priori não identificadas, dificultará deveras o ressarcimento do valor, acaso o acórdão exequendo venha a ser modificado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1413070, 07406781520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Decorrido o prazo e realizadas as devidas certificações, voltem conclusos. Brasília/DF, 13 de julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Ação civil pública 94.00.08514-1, CNJ no 0008465-28.1994.4.01.3400, 3a Vara Federal do Distrito Federal, distribuída em 08/07/1994. “(...) ingressada pelo Ministério Público Federal, com assistência da Sociedade Rural Brasileira e Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul – Federarroz, contra a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A., buscando afastar das operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança a aplicação ilegal do IPC de 84,32% no mês de março de 1990, a fim de que seja substituído pela variação do BTN, de 41,28%.” (ID 37205482 – Pág. 2).